Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702332-19.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FABIO PEREIRA BARBOSA, ADRIANO HONORIO DE PINA EMBARGADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 76087390) opostos por SILAS CIRILO DE SOUZA GOMES, em favor de ADRIANO HONÓRIO DE PINA e FABIO PEREIRA BARBOSA (pacientes), contra decisão de ID 75609386, que registrou a possibilidade de visualização do documento indicado no processo de referência. O impetrante assevera a existência de omissões e contradições. Em suma, alega que: a) a decisão de ID 174527311 foi proferida nos autos n. 0708489-80.2023.8.07.0010, e não no bojo do processo n. 0706970-70.2023.8.07.0010; b) o processo de origem (0708489-80.2023.8.07.0010), no qual proferida a decisão de ID 174527311, e onde se encontram os demais elementos da investigação, tramita sob segredo de justiça, impedindo o acesso pleno da Defesa ao conjunto que lastreia a prova originária utilizada contra os Pacientes. Pugna, portanto, pelo provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados. A Procuradoria de Justiça oficia pela rejeição dos embargos de declaração (ID 77130091). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração representam instrumento de integração dos atos judiciais, cabível quando constatada a existência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade capaz de impedir ou comprometer o alcance do real sentido do julgado, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. Sem razão. De início, convém retomar os atos processuais anteriores. A decisão impugnada no presente Habeas Corpus, trazida pelo impetrante sob ID 75155841, foi proferida pela 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, nos autos n. 0716675-91.2025.8.07.0020, em que a Defesa de FABIO PEREIRA BARBOSA e ADRIANO HONORIO DE PINA formulou os seguintes pedidos: (...) a) Seja deferido o acesso integral e imediato aos Defendentes e seus patronos aos seguintes documentos, que se encontram ausentes nos autos principais ou sob restrição de acesso: 1. Laudo de Perícia Criminal no 51.300/2024 – IC. 2. Decisão judicial que autorizou a análise do conteúdo do aparelho celular de WILSON GOMES DE ARAÚJO, bem como o pedido que a fundamentou, nos autos do Inquérito Policial no 0708489-80.2023.8.07.0010. 3. Decisão judicial que autorizou a interceptação telefônica, o afastamento de dados telemáticos e o afastamento de sigilo bancário nos autos no 0705529- 20.2024.8.07.0010, bem como todos os pedidos da Autoridade Policial/Ministério Público que a fundamentaram e os relatórios de execução e prorrogação dessas medidas. b) Caso os referidos documentos já estejam anexados aos autos principais, mas sob algum tipo de restrição de acesso, requer seja providenciada a liberação imediata do acesso para a defesa, nos termos da Súmula Vinculante no 14 do STF. c) Diante do flagrante cerceamento de defesa e da violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que maculam a validade da prova e a fundamentação da custódia cautelar, requer seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA dos Defendentes ADRIANO HONÓRIO DE PINA, FÁBIO PEREIRA BARBOSA e VILMAR DE LIMA OLIVEIRA, com a consequente expedição dos respectivos alvarás de soltura, por caracterizar constrangimento ilegal. (...) Vê-se que o objeto era exclusivamente a garantia de pleno acesso aos documentos apontados, justamente em razão da “impossibilidade de verificar a licitude da prova originária (...) e a regularidade das interceptações e quebras de sigilo”. Logo, nada foi alegado ou postulado em relação ao teor dos mencionados elementos. Após a manifestação do MPDFT, o juízo singular assim decidiu: (...) A situação fática que motivou a decretação da prisão não sofreu qualquer modificação substancial que autorize sua revogação, sendo certo que os fundamentos que justificaram a medida permanecem íntegros. Ressalte-se, ainda, que os autos aguardam o julgamento do conflito de competência registrado sob o no 0724545-53.2025.8.07.0000, circunstância que afasta qualquer alegação de excesso de prazo imputável ao juízo de origem e, por conseguinte, afasta a configuração de constrangimento ilegal decorrente da duração da prisão preventiva. Quanto aos pedidos de acesso a documentos, observa-se que o Laudo de Perícia Criminal no 51.300/2024 – IC, apontado como ponto de partida da investigação, encontra-se disponível nos autos principais da ação penal (processo no 0726914- 51.2024.8.07.0001), sob o Id. 202569387, aos quais as defesas já possuem acesso regular. No que se refere aos documentos da interceptação telefônica, esses estão nos autos cautelares no 0705529-20.2024.8.07.0010, os quais tramitam na 6a Vara Criminal de Brasília, motivo pelo qual eventuais pleitos de acesso integral devem ser dirigidos diretamente àquele Juízo. Diante desse cenário, não se constata qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa que justifique a revogação da medida extrema, a qual deve ser mantida até que sobrevenha fato novo juridicamente relevante ou decisão que modifique o atual estado dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de Adriano Honório de Pinha, Fábio Pereira Barbosa e Vilmar de Lima Oliveira. (...) Em face do referido pronunciamento, a Defesa de FABIO e ADRIANO impetrou o presente Habeas Corpus (0702332-19.2025.8.07.9000), no qual foram apresentadas as seguintes teses: (i) a deficiência do Laudo Pericial n. 51.300/2024; (ii) potencial ilicitude da prova originária, ante a ausência de autorização judicial para acesso ao conteúdo de celular; (iii) omissão na fundamentação do decisum combatido; (iv) cerceamento, por não ter tido a Defesa acesso à decisão que autorizou a análise do aparelho celular. A liminar foi indeferida por esta Relatoria (ID 75298246). Na ocasião, destacou-se que a apreensão dos aparelhos de telefonia e outros dispositivos dos representados foi precedida de comando judicial, com expressa autorização da quebra de sigilo telemático, nos autos n. 0708489-80.2023.8.07.0010, conforme consta no “ID 174527311 do processo n. 0706970-70”. Por oportuno: (...) Depreende-se da decisão de minha relatoria que o documento de ID 174527311 encontra-se disponibilizado nos autos n. 0706970-70.2023.8.07.0010, o qual não tramita em segredo de justiça. Confira-se o trecho da liminar: “Nos autos n. 0708489-80.2023.8.07.0010 (Pedido de Prisão Preventiva), relacionado à citada ação penal, foi decretada a prisão preventiva de Wilson e outros indivíduos, bem como determinada a apreensão de eventuais aparelhos de telefonia e/ou outros dispositivos eletrônicos dos representados. Ademais, na mesma decisão, foi autorizado o levantamento do sigilo para acesso às eventuais informações constantes dos dispositivos (ID 174527311, autos n. 0706970-70)”. Ou seja, demonstrou-se que, ao contrário do alegado pelo impetrante na peça de ID 75155838 (item 1), havia autorização judicial para a quebra de sigilo telemático. No evento de ID 75344838, o réu apresentou pedido de reconsideração, aduzindo que o processo n. 0708489-80.2023.8.07.0010, no qual proferida a decisão mencionada linhas acima, tramita sob segredo de justiça. Portanto, segundo alega, persistiria o cerceamento de defesa. Em atenção ao pedido, destaquei (ID 75609386) que a decisão deferindo a extração e análise das informações existentes nos aparelhos de celular, embora proferida nos autos n. 0708489-80.2023.8.07.0010, já estava presente em processo que a Defesa tem acesso (0706970-70.2023.8.07.0010), pois sequer tramita sob segredo de justiça. Nestes embargos de declaração, o impetrante busca a análise do cerceamento de defesa sob a ótica da impossibilidade de acesso aos autos n. 0708489-80.2023.8.07.0010. Sem razão. Em primeiro plano, porque, conforme consabido, o prazo para oposição dos embargos de declaração é de 2 dias, e a sua contagem não segue as regras do CPC, pois o processo penal possui disciplina própria sobre a matéria (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.887.841/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025). Ademais, o pedido de reconsideração não tem natureza recursal e, portanto, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível (AgRg no HC n. 958.365/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025). A decisão de ID 75298246 foi disponibilizada em 22/08/2025, conforme certidão de ID 75433708, enquanto estes embargos de declaração foram opostos apenas em 9/9/2025 (ID 76087390), estando manifesta a intempestividade recursal. Ainda que assim não fosse, não se deve perder de vista a necessidade de observância ao objeto da pretensão. Retoma-se que o pedido de liberdade provisória formulado na origem tinha como objeto apenas o pleno acesso aos documentos elencados pela Defesa. Não foi postulada a incursão sobre o seu teor. Sequer haveria condições para a Defesa fazê-lo. Após conseguir acesso ao Laudo Pericial – pois, como demonstrado na decisão originariamente impugnada, ele já estava disponível nos autos n. 0726914-51.2024.8.07.0001 – e sem provocar novamente o juízo de primeiro grau (agora sobre o conteúdo do documento), o impetrante alçou ao Tribunal a questão atinente à deficiência da prova técnica. Tal circunstância, por si só, autorizaria o reconhecimento de supressão de instância sobre este ponto, esvaziando a alegada omissão ou deficiência de fundamentação do juízo singular sobre a matéria. Aduziu, ainda, a ausência de decisão judicial para a análise e extração do conteúdo dos aparelhos celulares, embora tal comando (proferido nos autos n. 0708489-80.2023.8.07.0010) já estivesse presente nos autos n. 0706970-70.2023.8.07.0010, com acesso garantido à Defesa. Agora, o impetrante busca, por via reflexa, a superação do sigilo imposto nos autos n. 0708489-80.2023.8.07.0010, pedido alheio ao objeto originário deste Habeas Corpus, e sem demonstrar que tal pretensão foi enfrentada e rechaçada pelo juízo perante o qual tramita o referido processo – o que não se admite. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO destes embargos de declaração, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Aguarde-se o julgamento do mérito do Habeas Corpus. Intimem-se Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator